Tribunal: TJDFT
Processo: 0722273-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722273-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOISA TORRES DE SIQUEIRA SAMPAIO, ELIANE TORRES DE SIQUEIRA DE AQUINO AGRAVADO: MARIA APARECIDA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELOISA TORRES DE SIQUEIRA SAMPAIO e outra contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário no 0711380-54.2021.8.07.0007 ajuizada por MRIA APARECIDA MEIRA, determinou a colação dos bens doados pela falecida em favor das agravantes, nos seguintes termos (ID 127357331 do processo originário): “Cuida-se de pedido de inventário e partilha dos bens componentes do espólio de TERESINHA TORRES DE SIQUEIRA (ID 98547323), falecida em 19/3/2019 (ID 95960847), formulado pela herdeira/filha MARIA APARECIDA MEIRA (ID 98547333). Requereu a concessão de tutela provisória de urgência. Indicaram-se como herdeiras, além da autora, as filhas ELOISA TORRES DE SIQUEIRA SAMPAIO (ID 116454522 e 116454523) e ELIANE TORRES DE SIQUEIRA DE AQUINO (ID 116454527 e 116454529). Arrolaram-se como bens componentes da herança: • 50% (cinquenta por cento) de um imóvel localizado na QNG 42, Casa 26, em Taguatinga/DF (ID 98547338); • 50% (cinquenta por cento) de um imóvel localizado na QNG 13, Casa 11, em Taguatinga/DF (ID 95960857); • um veículo marca Volkswagen, modelo Fusca, placa JEP2063. Anexaram-se certidões negativas tributárias distritais alusivas aos bens imóveis componentes da herança (ID 95960868 e 95960870). Deferiram-se à autora os benefícios da gratuidade da justiça e prioridade de tramitação e determinou-se a emenda da petição inicial (ID 96013467). Em resposta, a autora apresentou a emenda à inicial e anexou documentos (ID 98546191). Colacionaram-se certidões negativas tributárias e testamentária em nome da autora da herança (ID 98547327, 98547329 e 98547330). Em 23/8/2021 acolheu-se a emenda, deferiu-se o pedido de tutela provisória, para que seja oficiado o cartório de registro para que proceda ao bloqueio da matrícula imobiliária, a herdeira MARIA APARECIDA MEIRA foi nomeada INVENTARIANTE, mediante a subscrição de termo de compromisso, a petição inicial foi recebida como PRIMEIRAS DECLARAÇÕES e determinou-se a citação das herdeiras remanescentes (ID 100011322 e 101438868). Anexaram-se os resultados das consultas aos atuais endereços das herdeiras remanescentes por intermédio dos sistemas INFOSEG e SISBAJUD (ID 101089764 e 101347050). O ofício endereçado ao cartório de registro de imóveis foi expedido e cumprido (ID 102572342). Os mandados de citação foram expedidos e cumpridos, contudo, com finalidade não atingida (ID 102097648, 102817134, 102914742, 103049213, 103797467 e 104274934). A inventariante requereu a citação das herdeiras por aplicativo de mensagens, pedido deferido (ID 109904706 e 111752323). As herdeiras ELOISA TORRES DE SIQUEIRA SAMPAIO e ELIANE TORRES DE SIQUEIRA DE AQUINO foram citadas em 24/1/2022 e ofereceram impugnação às primeiras declarações (ID 114210554, 114210566 e 116454515). A inventariante apresentou resposta à impugnação apresentada pelas herdeiras (ID 118709450). Rejeitaram-se a tese de erro e a impugnação à nomeação de inventariante, relegou-se a discussão acerca dos aluguéis para as vias ordinárias, acolheu-se a impugnação ao valor da causa, rejeitou-se a impugnação à gratuidade da justiça e determinou-se a intimação das herdeiras ELOISA TORRES DE SIQUEIRA SAMPAIO e ELIANE TORRES DE SIQUEIRA DE AQUINO para comprovarem o valor da venda do bem imóvel sito à QNG 42, Casa 26, em Taguatinga/DF (ID 122756325). As herdeiras ELOISA TORRES DE SIQUEIRA SAMPAIO e ELIANE TORRES DE SIQUEIRA DE AQUINO opuseram embargos de declaração, com fundamento na alegação de omissão e obscuridade (ID 124195072 e 124272603). Por fim, as herdeiras apresentaram o valor da totalidade dos bens recebidos em doação, para fins de colação (ID 125710126). É o relatório. Decido. CONHEÇO dos embargos de declaração precedentes, haja vista que tempestivos. No mérito, tenho que não assiste razão às embargantes, pelos motivos a seguir: Conforme antecipado na decisão impugnada, a doação dos pais aos filhos importa em antecipação da legítima, nos termos do art. 544 do CC. Ainda que a regra do art. 2.005 do CC dispense da colação as doações extraídas da parte disponível da herança, tal entendimento específico, de interpretação restrita, não se aplica ao caso, pois a autora da herança não fez ressalva explícita no título de liberalidade de ID 124272604. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 124195072, visto que inexistente qualquer vício na decisão impugnada. Em prosseguimento do feito, INTIME-SE a inventariante para que se manifeste especificamente sobre o valor venal atribuído pelas herdeiras ao bem imóvel sito à QNG 42, Casa 26, em Taguatinga/DF na primeira parte petição de ID 125710126. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Em suas razões recursais (ID 37030131), as agravantes afirmam que o objeto de discussão, nos autos principais, se limita ao percentual de 50% das propriedades dos imóveis localizados na QNG 42 e QNG 13, além do veículo fusca, pois 50% de tais bens foram recebidos pelas agravantes em decorrência do falecimento do genitor, conforme escritura pública de inventário. Argumentam que os outros 50% das propriedades dos bens acima qualificados foram doados pela falecida (Sra. Terezinha) às agravantes. Assim, afirmam que a doação foi válida e deve ser reconhecida. Asseveram que arguiram erro na partilha, pois a falecida poderia dispor de 50% de seu patrimônio (quota disponível), sem que houvesse prejuízo à legítima. Afirmam que devem ser objeto de partilha tão somente 25% dos bens inventariados. Entendem que a doação de 100% do patrimônio pela falecida, sem ressalva no título, não gera a sua invalidação como um todo, mas somente da parte da doação que exceder a 50% do patrimônio disponível, nos termos dos artigos 544, 549, 1.846 e 2005 todos do Código Civil. Discorrem sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, seja provido o recurso destinando à agravada somente 16,66% da fração de 50% correspondente aos bens inventariados. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a falecida (Sra. Terezinha Torres de Siqueira) doou 100% do seu patrimônio para as agravantes, sem, contudo, especificar no termo de doação que parte da propriedade dos bens doados estariam saindo da sua quoto parte disponível (ID 124272604 dos autos originários). O artigo 544 do Código Civil prevê que a doação de ascendente para descendente trata-se de hipótese de adiantamento da legítima. Assim, incumbem às herdeiras trazerem em colação os bens recebidos gratuitamente, conforme interpretação dos artigos 2.002, 2.005 e 2.0006 todos do Código Civil. Vejamos: Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Art. 2.005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Art. 2.006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que as agravantes somente estariam dispensadas de realizarem a colação, se a doadora tivesse expressamente previsto no título da doação ou no testamento, que a doação saiu de sua parte disponível. Contudo, em juízo preliminar, depreende-se dos autos originários que a doadora não fez qualquer menção de que a doação estaria saindo de sua parte disponível, inclusive porque doou 100% dos seus bens. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ocorrer a colação: “Recurso especial. Sucessões. Inventário. Partilha em vida. Negócio formal. Doação. Adiantamento de legítima. Dever de colação. Irrelevância da condição dos herdeiros. Dispensa. Expressa manifestação do doador. - Todo ato de liberalidade, inclusive doação, feito a descendente e/ou herdeiro necessário nada mais é que adiantamento de legítima, impondo, portanto, o dever de trazer à colação, sendo irrelevante a condição dos demais herdeiros: se supervenientes ao ato de liberalidade, se irmãos germanos ou unilaterais. É necessária a expressa aceitação de todos os herdeiros e a consideração de quinhão de herdeira necessária, de modo que a inexistência da formalidade que o negócio jurídico exige não o caracteriza como partilha em vida. - A dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Recurso especial não conhecido”. (REsp 730.483/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 287 (negritei). No mesmo sentido, o egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO DE IMÓVEL POR ASCENDENTE A DESCENDENTES. ART. 544 DO CÓDIGO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. COLAÇÃO. NECESSIDADE. IGUALDADE ENTRE OS HERDEIROS NECESSÁRIOS. ARTS. 2.002 E 2.003 DO CÓDIGO CIVIL. DISPENSA DE COLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 544 do Código Civil, "a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança". 2. Assim, por força do disposto nos os arts. 2.002 e 2.003 do Código Civil, os descendentes devem igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus, levando os bens recebidos à colação, se esta não foi dispensada por ato de liberalidade do falecido, nos moldes do art. 2.006 do mencionado normativo. 3. A menção, em escritura pública de doação, de que esta não excede a parte disponível do doador não caracteriza dispensa de colação, a qual não se presume e deve constar de forma expressa e específica e, ainda, obedecer, necessariamente, a uma das duas formas previstas no art. 2.006 do Código Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1108710, 07002141720188079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE SONEGADOS. DOAÇÃO DE PAI PARA FILHO. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. COLAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DISCUSSÃO JUDICIAL DO BEM. BLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O bem doado pelo pai a um dos filhos importa adiantamento da legítima, devendo o donatário, para igualar as legítimas, conferir o valor da doação feita pelo ascendente, nos termos do artigo 2.002 do Código Civil. 2 - Assim, havendo indícios de que houve adiantamento da legítima e notícia de sonegação de bem imóvel, revela-se prudente o bloqueio da matrícula do imóvel supostamente doado pelo genitor a um dos filhos, até a necessária elucidação do tema, mormente quando não demonstrado que a medida acarretará prejuízos ao herdeiro supostamente beneficiado. Agravo de Instrumento desprovido. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGR (Acórdão 851061, 20140020242995AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 27/2/2015. Pág.: 291) Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada de plano, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora